Tribunal: STF
Processo: RvC 5640
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO COM PARTE, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS À REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR NÃO CONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



Relatório



    1. Revisão criminal, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 29.8.2025, por Evandro Ferreira no Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1).



O caso



    2. Em petição manuscrita, o requerente narra ter sido condenado nos autos da Ação Penal n. 0014523.32.2014.8.24.0018 da Primeira Vara Criminal de Chapecó/SC, pelo crime de roubo ocorrido em 16.4.2014.



    Alega ter sido a sua condenação fruto de erro judiciário, porque fundada em reconhecimento de pessoas feito sem observância das regras do art. 226 do Código de Processo Penal.



    Sustenta, ainda, ter havido cerceamento de defesa, causado pelo indeferimento da realização de exame de balística pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Chapecó/SC. Frisa que essa prova poderia ter sido decisiva para demonstrar sua inocência. 



    A petição inicial veio desacompanhada de documentos. 



    Este o pedido: 



    “Pelas razões expostas, requer que seja julgado procedente o pedido contido nesta ação de revisão criminal, de forma a absolver o revisionando, desconstruindo assim a injusta condenação já transitada em julgado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Põe-se em foco revisão criminal ajuizada por Evandro Ferreira contra condenação criminal ocorrida nos autos da Ação Penal n. 0014523.32.2014.8.24.0018 da Primeira Vara Criminal de Chapecó/SC.



    Esta revisão criminal é idêntica à Revisão Criminal n. 5.596, não conhecida pela decisão que proferi, naqueles autos, em 7.8.2025.  
Confira-se:



    1. Revisão criminal, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Evandro Ferreira no Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1).



    2. Em petição manuscrita, o requerente narra que, ‘[n]o mês de abril de 2016, dia 16, data essa que ocorreu um assalto na residência da vítima Celito Roque Facchi, localizada na rua [...], município de Chapecó-SC, ao qual EU, EVANDRO FERREIRA, fui acusado e condenado injustamente pela justiça pública junto à Vara Criminal da comarca de Chapecó-SC’ nos autos n. 0014523.32.2014.8.24.0018 (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que sua condenação teria se baseado em reconhecimento por uma das vítimas, a partir de fotografia constante em um álbum de suspeitos da polícia, e argumenta: ‘esse ‘álbum de suspeitos’ já se mostrou uma ferramenta falha nas mãos da justiça, por já ter acontecido vários erros gravíssimos de pessoas inocentes sendo condenadas por engano’ (fl. 1, e-doc. 1)



    Aponta não ter o reconhecimento pessoal seguido o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, ‘pois pode ser facilmente analisado por um exame de constatação que os demais que estavam ao meu lado no momento do reconhecimento não eram sequer semelhantes a mim, também vejamos que nestes dia os demais estavam com vestes civis e apenas eu, EVANDRO, estava com o uniforme do sistema carcerário de Santa Catarina de coro todo ‘LARANJA’’ (fl. 2, e-doc. 1)



    Realça que ‘nos dias de hoje são muitas as reportagens de casos semelhantes ao meu caso onde pessoas estão sendo reconhecidas e até mesmo condenadas injustamente, comprovando que a mente humana não é capaz de lembrar perfeitamente de tudo, sendo muito grande a probabilidade de acontecer erros’. 



    Acrescenta que, ‘[a]inda como se não bastasse, existem contradições entre as próprias vítimas podendo ser analisado em seus próprios depoimentos: na folha 219 do processo, BERNARDO mesmo diz que o assaltante esteve frente a frente com seu pai (CELITO) no momento em que o suspeito pede dinheiro, mas CELITO afirma não lembrar do rosto do assaltante e sim, mais uma vez CELITO diz que só lembra da cor da pele, deixando claro aqui as contradições em seus depoimentos, pois BERNARDO diz reconhecer o assaltante, mas CELITO que esteve frente a frente e até lutou com o assaltante, não reconhece’ (fl. 3, e-doc. 1)



    Assevera ter havido cerceamento de defesa em seu processo, pois ‘[o] Dr. LUIZ RAUL BERTANI DE CAMPOS, que era juiz substituto na época dos fatos, me negando o direito de fazer o exame balístico da arma que foi apreendida em minha casa, ou seja, me negando mais uma vez o direito à ampla defesa, (...), pois seria uma grande prova a meu favor, porque ali já provaria a minha inocência’ (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Ressalta que ‘todos esses erros jurídicos que levaram à minha injusta condenação não são ideias infundadas, pois podem ser comprovados nos próprios depoimentos colhidos na minha sentença, e como não tenho condições de arcar com os custos de um defensor constituído, eu mesmo luto contra essa injustiça com o que tenho em mãos’ (fl. 4, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    ‘Pelas razões expostas, requer que seja julgado procedente o pedido contido nesta ação de revisão criminal de forma absolver o revisionando, desconstruindo assim a injusta condenação já transitada em julgado’ (fl. 5, e-doc. 1).



    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal e pela remessa dos autos para a Defensoria Pública da União (e-doc. 5)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A presente revisão criminal não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Na inicial, busca-se a desconstituição da condenação definitiva do autor pelo crime de roubo, havida nos autos da Ação Penal n. 0014523.32.2014.8.24.0018, que se afirma ter tramitado na Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC.



    O § 1º do art. 625 do Código de Processo Penal prevê que o pedido de revisão criminal ‘será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos’.



    Assim também o art. 266 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    ‘Art. 266. O pedido de revisão será sempre instruído com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas.



    Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor’.



    Essas exigências não foram atendidas pelo requerente. A inicial veio desacompanhada de documentos.



    6. Na al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados.



    No art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admite-se a revisão criminal dos processos findos, nos quais a condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.



    Na espécie vertente, pelas informações obtidas pela Procuradoria-Geral da República em consulta pública ao portal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ‘consta nos autos da ação penal nº 0014523-32.2014.8.24.00181, transitada em julgado em 14/7/2021, que o requerente foi condenado pelo crime disposto no artigo 157, §3º, parte final (anterior à Lei nº 13.654/2018), na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão em regime fechado, mais o pagamento de 6 (seis) dias-multa, em acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (...)’ (fl. 5, e-doc. 5). 



    Como se vê, a condenação criminal que se pretende ver rescindida não foi proferida nem confirmada por este Supremo Tribunal. 



    A questão não admite discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito’ (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento’ (RvC n. 5.467-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.5.2018).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito. Precedentes. 



    2. Com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 



    3. Agravo regimental desprovido’ (RvC n. 5.544-AgR/PE, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.1.2024). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A decisão monocrática impugnada consignou que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus próprios julgados. 



    II – Na hipótese, a decisão agravada afirmou inexistir título condenatório penal produzido pelo STF em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário idôneo a legitimar sua competência para processamento e julgamento da revisão. 



    III – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo. 



    IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (RvC n. 5.562, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 13.2.2025)



    7. Pelo exposto, não conheço da presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Essa decisão transitou em julgado em 19.8.2025, e o processo está baixado ao arquivo deste Supremo Tribunal. 



    6. Como se vê, as duas ações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, não se fundando em prova nova que justifique a sua reiteração, nos termos do parágrafo único do art. 622 do Código Processo Penal. 



    Evidencia-se, assim, a presença da coisa julgada, pelo que se impõe a extinção desta revisão criminal, impetrada em data posterior à primeira, sem apreciação do mérito.



    7. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação de revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Deixo de determinar a intimação do autor por verificar que a petição inicial desta revisão criminal foi subscrita em data anterior à intimação da decisão terminativa proferida nos autos da Revisão Criminal n. 5.596, do que se conclui ter sido esse o provável motivo da reiteração do pedido. 



    Anoto que, nos autos da Revisão Criminal n. 5.596, foi determinado – e cumprido – o envio de ofício para a Defensoria Pública de Santa Catarina para providências cabíveis. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora